Tribunal: TJDFT
Processo: 0751350-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
4. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. A inexistência de vícios no julgado impõe a sua manutenção.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 926 e 1.022; Resolução no 303/CNJ, art. 47, § 3o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 339 e 792/STF; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.